Tribunal: TJDFT
Processo: 0748064-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748064-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia S/A Agravada: Carmen Vitoria de Oliveira Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, na fase de cumprimento provisório de sentença inaugurada nos autos no 0702051-45.2017.8.07.0011. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 186, caput e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator